Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001686-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS PÚBLICOS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE TÍPICA DE CARGO EFETIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA. LEITURA DE HIDRÔMETROS, FATURAMENTO E ENTREGA DE CONTAS. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sindicato representativo de servidores públicos contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança coletivo, por meio do qual se objetivava suspender procedimento licitatório destinado à contratação de empresa privada para execução de serviços próprios de cargo efetivo da autarquia municipal SAMAE.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Sindicato recorrente detém legitimidade ativa para impetração do mandado de segurança coletivo na hipótese; e

3.

(ii) saber se é admissível a terceirização de serviços correspondentes a atividades típicas, permanentes e estruturais de cargo público efetivo, diante da vedação expressa da Lei Orgânica Municipal.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, diante da comprovação da regularidade representativa da entidade sindical nos autos, com apresentação de documentação hábil que atesta sua constituição, diretoria e cadastro ativo junto ao Ministério do Trabalho.

4.
O artigo 121, da Lei Orgânica de Tangará da Serra, estabelece vedação expressa à contratação de terceiros para atividades regularmente exercidas por servidores públicos municipais, não prevendo exceções de conveniência ou oportunidade administrativa.

5.

O edital do concurso público n. 01/2024 descreve de modo detalhado que as atribuições do cargo de Fiscal de Consumo/Leiturista correspondem exatamente às atividades descritas como objeto da licitação impugnada – leitura de hidrômetros, emissão e entrega de faturas.

6.

A leitura, faturamento e entrega de contas constituem funções estruturais e permanentes do serviço público de saneamento básico, não sendo meras atividades acessórias ou eventuais, o que reforça a incompatibilidade da terceirização com a norma local.

7.

A motivação do ato administrativo calcada em alegado déficit operacional não possui fundamento jurídico suficiente para afastar a proibição normativa, tampouco supre a ausência de planejamento e de regular provimento dos cargos públicos por concurso.

8.

Demonstrada a plausibilidade jurídica da tese e o risco de consolidação de situação de fato de difícil reversão, com prejuízos ao erário e à estrutura funcional do serviço público, restam preenchidos os requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 para concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

“1. O sindicato regularmente constituído e com documentação comprobatória de sua representatividade possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo em defesa de direitos de sua categoria.

10.

É vedada a terceirização de atividades que correspondam a funções típicas e permanentes de cargo público efetivo, quando existente norma local expressa nesse sentido, ainda que a Administração invoque justificativas operacionais.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança Coletivo n.
1014090-71.2025.811.0055
, no qual objetivava a suspensão do Procedimento Administrativo n. 044/2025/SAMAE e do Pregão Eletrônico n. 024//2025/SAMAE, instaurados pelo Recorrido, destinados à contratação de empresa privada para a execução de serviços de leitura informatizada de hidrômetros, faturamento, emissão e entrega simultânea de faturas de água e esgoto.

O Agravante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que, tratando-se de entidade sindical sem fins lucrativos que atua em regime de substituição processual, é dispensável a comprovação de hipossuficiência econômica, bastando o requerimento, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores e desta Corte.

Afirma que a decisão recorrida incorreu em violação frontal ao art. 121, da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, o qual veda expressamente a contratação de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos municipais.

Defende que o objeto do pregão eletrônico coincide integralmente com as atribuições do cargo efetivo de Fiscal de Consumo/Leiturista, regularmente instituído no âmbito da Autarquia, com servidores concursados em exercício.

Alega que a leitura de hidrômetros, a emissão e a entrega de faturas não configuram atividades acessórias ou meramente instrumentais, mas funções típicas, permanentes e nucleares do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo juridicamente inadmissível sua terceirização.

Aduz que o fundamento adotado na decisão agravada, consistente na existência de déficit operacional decorrente do crescimento populacional e da insuficiência do quadro funcional, não constitui excepcionalidade jurídica apta a afastar a vedação expressa contida na Lei Orgânica Municipal.

Assevera que eventual dificuldade administrativa deve ser solucionada por meio de planejamento e provimento regular de cargos mediante concurso público, não sendo lícita a substituição indireta de servidores efetivos por mão de obra terceirizada, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e do concurso público.

Salienta que está presente a probabilidade do direito em grau qualificado, por se tratar de ilegalidade manifesta e aferível de plano, bem como o perigo de dano, diante do risco concreto de celebração de contrato administrativo de elevado valor, cujos efeitos seriam de difícil reversão, com prejuízos financeiros e institucionais à Administração e esvaziamento das atribuições dos servidores concursados.

Ao final, requer o conhecimento do Recurso, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente o procedimento licitatório impugnado e, no mérito, o provimento do Agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-se a tutela liminar pleiteada no Mandado de Segurança Coletivo.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 342070397, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, ilegitimidade ativa do Sindicato Recorrente, já que não tem registro no Ministério do Trabalho e Emprego e, no mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 343255356, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do Recurso (id. 343822373, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança Coletivo n.
1014090-71.2025.811.0055, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato atribuído ao Diretor-Geral do SAMAE, visando à suspensão de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de leitura informatizada de hidrômetros, com faturamento, emissão e entrega simultânea de faturas, sob o argumento de ilegal terceirização de atividades próprias de cargo público efetivo.

Aduziu o Impetrante que possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual da categoria, sustentando que a atividade objeto da licitação corresponde exatamente às atribuições do cargo efetivo de fiscal de consumo/leiturista, para o qual já houve concurso público e cujas funções vinham sendo regularmente desempenhadas por servidores municipais.

Alegou que, apesar da existência de vagas e do exercício normal das atividades pelos servidores efetivos, a Administração instaurou procedimento licitatório desnecessário e ilegal.

Sustentou que a contratação pretendida violaria o artigo 121, da Lei Orgânica do Município, que veda a contratação de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos municipais.

Asseverou que a abertura do edital afrontaria, ainda, os princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência administrativa e da segurança jurídica, ao desconsiderar a confiança legítima dos servidores aprovados em concurso público.

Argumentou que a licitação acarretaria prejuízo relevante aos cofres públicos, pois implicaria gasto anual superior a um milhão de reais, enquanto o serviço já era realizado pelos servidores efetivos a custo significativamente inferior.

Defendeu que a contratação seria economicamente desvantajosa e desnecessária, configurando desperdício de recursos públicos.

Alegou a inexistência de motivação válida para o ato administrativo impugnado, afirmando que o edital fazia referência a estudos técnicos preliminares que não teriam sido efetivamente disponibilizados, o que evidenciaria ausência de fundamentação e nulidade do procedimento.

Asseverou que a motivação tardia do ato não poderia ser admitida para convalidar a ilegalidade apontada.

Por fim, requereu a concessão da liminar para suspender imediatamente o procedimento administrativo de licitação, sob pena de multa diária, sustentando a presença do
fumus boni juris
, consubstanciado nas violações legais narradas, e do
periculum in mora
, diante do risco iminente de contratação irregular e de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos cofres públicos e à coletividade, postulando, ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do procedimento licitatório impugnado.

O Magistrado singular indeferiu o pleito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O Agravado afirma que o Recorrente não comprovou a sua regularidade junto ao Ministério de Trabalho e Emprego, não preenchendo, portanto, o requisito para o exercício da representação processual da categoria.

Em que pese à alegação do Recorrido, entendo que a preliminar não merece acolhimento, uma vez que o Agravante juntou aos autos documentos da ata de eleição e da posse da Diretoria e do Conselho Fiscal, CNPJ ativo, extrato do cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme documentação constante do id. 341625864, págs. 29/39.

Diante disso, rejeito a preliminar levantada pelo Recorrido.

Do Mérito

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

A Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra, no seu artigo 121, assim dispõe:

“Art. 121 – É vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos municipais.”

Nota-se que a referida norma, de hierarquia máxima no âmbito municipal, de redação clara e objetiva, estabelece vedação expressa à terceirização de atividades passíveis de execução por servidores públicos efetivos, sem prever exceções fundadas em critérios de conveniência administrativa.

No edital regulamentador do concurso público n. 01/2024, a atribuição do cargo de Fiscal de Consumo/Leiturista foi assim descrita:

“3.2 Fiscal de Consumo/Leiturista Descrição Sumária:
Coletar a leitura dos hidrômetros, emitir e entregar as faturas a todos os consumidores constantes no cadastro
; Descrição Detalhada: Organizar e manter atualizado o cadastro dos usuários; Emitir Aviso de Débito/corte ao consumidor; Aplicar penalidades previstas no regulamento dos serviços; Prestar informações solicitadas pelos usuários; Registrar Ocorrências detectadas in loco nas unidades consumidoras; Durante o expediente, manter-se identificado através do uso de uniforme padronizado bem como crachá de identificação; Substituir e implantar hidrômetros quando necessário; Prestar o serviço nos distritos, bem como
coleta de leitura e entrega de fatura, fiscalização, lançamento de ocorrências, cadastro atualizado, entrega de aviso de Débito/corte ao consumidor, vistorias entre outras
; Executar demais tarefas correlatas e afins.” (id. 216204838, pág. 35). (Destaquei).

De outro lado, o procedimento licitatório impugnado – Pregão Eletrônico n. 024/2025/SAMAE – tem como objeto a contratação de empresa privada para a prestação de serviços de leitura informatizada de hidrômetros, com faturamento, emissão e entrega simultânea de faturas de água e esgoto. Veja-se:

“OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE LEITURA INFORMATIZADA DE HIDRÔMETROS, COM FATURAMENTO, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE FATURAS, SENDO OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.” (id. 341625864, pág. 42).

Com efeito, as atividades descritas no objeto da licitação coincidem, de forma direta e integral, com as atribuições do cargo público efetivo de Fiscal de Consumo/Leiturista, regularmente instituído no âmbito da autarquia municipal.

Ademais, a leitura de hidrômetros, a emissão e a entrega de faturas não se apresentam como tarefas acessórias, instrumentais ou eventuais, mas como funções permanentes e estruturais do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, indispensáveis ao controle de consumo, à arrecadação e à própria viabilidade da prestação do serviço.

Desse modo, ao autorizar a contratação de empresa privada para a execução contínua de atividades que podem ser regularmente exercidas por servidores públicos municipais, o procedimento licitatório revela-se incompatível com o comando expresso do artigo 121, da Lei Orgânica Municipal, configurando ilegalidade objetiva, aferível de plano, prescindindo de dilação probatória.

A justificativa administrativa de
déficit
operacional ou crescimento da demanda não possui aptidão jurídica para afastar a vedação normativa, uma vez que a Lei Orgânica não contempla qualquer cláusula de flexibilização que autorize a terceirização de atividades típicas de cargos públicos em razão de dificuldades ordinárias de gestão.

Admitir interpretação diversa equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo da Lei Orgânica e a submeter comando vinculante a juízo discricionário de oportunidade e conveniência.

Nessa esteira, é certo que o Agravante demonstrou, por meio de provas pré-constituídas, a
relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial
, porque manifesta a incompatibilidade direta entre o objeto da licitação e a vedação expressa contida na Lei Orgânica Municipal.

Da mesma forma, tenho que restou demonstrada a
possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito, visto que
a continuidade do certame e a iminente celebração do contrato administrativo tendem a consolidar situação fática de difícil reversão, com comprometimento de recursos públicos e substituição indireta de servidores efetivos por mão de obra terceirizada.

A posterior concessão da segurança, caso deferida apenas ao final, restaria esvaziada de utilidade prática, diante da consolidação dos efeitos administrativos, financeiros e operacionais do contrato.

Dessarte, presentes, de forma concomitante, a relevância dos fundamentos jurídicos e o risco de ineficácia da medida, encontram-se preenchidos os requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o que implica o provimento do presente Recurso, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido liminar, formulado na ação de origem.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra,
para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança, determinando a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento final da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026